Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-76.2019.8.14.0401

APELANTE: AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON LUIZ DA SILVA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. C
onforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal, o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o
recebimento dos autos com vista para a instituição
.

2.
Acrescente-se que,
em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro.

3. Recurso não conhecido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
não conhecer
ante a sua intempestividade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de març
o de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA,
21
de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo ilustre representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª
Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado ANDERSON LUIZ DA SILVA PONTES pela prática do crime capitulado no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Narra a denúncia que, nesta cidade e comarca, a vítima Precisão Construtora LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.03.034.838/0001-94, localizada na Travessa Vileta nº.1358, celebrou contrato particular de prestação de serviços com o denunciado Anderson Luís da Silva Pontes por um prazo de 60 (sessenta) dias.

Ressalta a inicial que o objeto do contrato versava sobre a confecção de um blindex e o fornecimento de duas grades de ferro, com entrega prevista para 30 (trinta) dias após a lavratura do contrato. No entanto, findado o prazo o denunciado não adimpliu a obrigação. Aduz que o valor do serviço foi acertado no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e que os pagamentos seriam efetuados em duas parcelas à razão de 50% do valor fixado a título de entrada e mais 50 % a ser pago após vistoria técnica. Após o pagamento do valor de entrada acima descrito, o denunciado recebeu a quantia, porém, não cumpriu a prestação e, tampouco, prestou contas acerca do inadimplemento ou devolveu os valores recebidos.

Em
razões recursais (ID
6342491 - Págs. 54/58)
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a condenação do réu
. Para tanto, sustenta que a conduta do réu é permeada pelo dolo de prejudicar a vítima, uma vez que não devolveu o valor da avença ao tempo da inexecução contratual.

Aduz ainda, que não há dúvida quanto ao crime de apropriação indébita, bem como quanto a autoria delitiva que se corporifica nos presentes autos.

Em
Contrarrazões (ID 6342492 – Págs. 63/69)
, a Defensoria Pública pugna
preliminarmente
pela intempestividade do recurso de apelação, e caso não seja este o entendimento, no mérito, pela manutenção da sentença, para que seja julgado improvido o recurso e assim mantida a absolvição do recorrido.

Nesta
Superior Instância
, lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. Sra. Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
, para alterar a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de prelibação. Preliminar de intempestividade recursal:

Nas contrarrazões à apelação, a douta Defesa apresentou preliminar de intempestividade do recurso, e a Procuradoria de Justiça, ao ofertar parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar.

Assiste razão à Defesa.

Com efeito, o artigo 593,
“caput”,
do Código de Processo Penal estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias.

Acrescente-se que, conforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal, o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o
recebimento dos autos com vista para a instituição,
conforme se constata a
ID
6342490 – Pág. 53
, confirmada em
Consulta ao Sistema Libra, ocorreu em
19.08.2020 (VISTAS AO PROMOTOR).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO CASSADA PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência, a contagem do prazo recursal ao Ministério Público começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão
.

2. No caso, a decisão que concedeu ao paciente o livramento condicional foi proferida em 27/11/2015, sendo os autos remetidos com vista do Ministério Público no dia 4/12/2015. O recurso somente foi encaminhado à Vara de origem 29/1/2016, depois de ultrapassado, portanto, o prazo de 5 dias para a interposição do agravo.

3. É nulo o acórdão que dá provimento a agravo em execução intempestivo, estabelecendo situação mais grave para o paciente.

Precedentes.

4. Ordem concedida para, anulando o acórdão que deu provimento ao agravo em execução intempestivo, restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu livramento condicional ao ora paciente.

(HC 412.242/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

PROCESSUAL PENAL. ART. 593 DO CPP. TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - DATA DO RECEBIMENTO PELA SECRETARIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para a interposição de recursos começa a fluir, na forma do artigo 798 e §§ do Código de Processo Penal, a partir da data em que os autos aportarem na secretaria do Ministério Público ou da Defensoria Pública.

Verificando-se que o apelo somente foi protocolizado após o término do prazo previsto no artigo 593 do CPP, proclama-se sua intempestividade.

Apelação não conhecida. Unânime.

(Acórdão n.561623, 20060510000864APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/01/2012, Publicado no DJE: 30/01/2012. Pág.: 189) (grifo nosso)

Dessa maneira, uma vez que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 19 de agosto de 2020 (quarta-feira), como consta à
ID
6342490 – Pág. 53
, mesma data em que foi dado vista ao Promotor de Justiça, a contagem do prazo recursal teve início no dia seguinte 20 de fevereiro (quinta-feira), com termo
“ad quem”
em 24 de setembro (segunda-feira).

A petição de interposição da apelação, no entanto, embora date de 25 de agosto de 2020,
só foi protocolada em 26 de agosto
(quarta-feira), conforme etiqueta de protocolo à ID
6342491 – Pág. 54
, ou seja, após o prazo de cinco dias, motivo pelo qual resta
intempestivo
o apelo ministerial.

Nessa seara de entendimento segue jurisprudência desta Casa de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 1. PRELIMINAR DEFENSIVA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
Constata-se, que às fls. 46-verso, o Representante do Ministério Público recebeu vista dos autos, no dia 27/08/2018 (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 03/09/2018 (segunda-feira), em razão do termo final ter recaído no fim de semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 05/09/2018 (fl. 48), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 56, ou seja,
transcorreu

in albis
o prazo para apresentação do recurso de apelação.
Desse modo, não conheço do recurso da acusação.
(2020.01640598-44, 213.576, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13.08.2020) (grifo nosso).

Esclareço ainda que, muito embora conste Certidão da Secretaria da 6ª Vara de Belém/Pa, lavrada pelo Sr. Fábio Rodrigues Bessa, certificando que o recurso de apelação interposto pelo ministério Público foi tempestivo, observo que houve equívoco na contagem do prazo.

Acrescente-se que,
em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro.

Colaciono entendimento do STJ, neste sentido:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NO ENTANTO, PATENTE A INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É cediço que o pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins de reconsideração de decisão monocrática proferida por relator, nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. "O Ministério Público não goza da prerrogativa de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ" (AgRg no REsp n. 1.867.139/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. Na hipótese, o Ministério Público foi intimado em 17/6/2021, e o pedido de reconsideração foi protocolizado no dia 28/6/2021, portanto, fora do quinquídio legal.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, não sendo tal recurso, contudo, conhecido. (RCD no AREsp 1329089/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). (grifo nosso)

Vejamos também entendimento desta E. Corte de Justiça, o qual fui Relatora:

EMENTA.

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. RECURSO MINISTERIAL PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO PROTOLOCADO A DESTEMPO, OU SEJA, APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O prazo para interposição do termo de apelação é de cinco dias, conforme disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

2. O
dies a quo
do prazo para o Ministério Público se inicia quando os autos são recebidos no órgão e a contagem, como é prazo processual, começa a ser contabilizada no primeiro dia útil seguinte. Encontra-se intempestivo o recurso quando ele é protocolizado após o prazo disposto no supracitado artigo.

3. O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal. Precedentes.

4. Em que pese estar-se diante de evidente teratologia na decisão
a quo
, diante de vedação legal expressa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a crime cometido com violência à pessoa, com pena cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a teor do art. 44, da Lei Substantiva Pénal, entendo que, a correção do equívoco por esta Corte Revisora, ex officio, como requerido pelo Custos Iuris, enseja evidente gravame à situação do réu, incorrendo em indevido reformatio
in pejus
.

5. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (2020.00498593-19, 212.255, Rel. Vânia Lúcia Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 11.02.2020) (grifo nosso).

Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
não há como adentrar o mérito recursal
.

Em face do exposto, e corroborando o entendimento da Procuradoria de Justiça,
acolho a preliminar suscitada
pela douta Defesa e, consequentemente,
não conheço
do recurso porque interposto após o quinquídio legal.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2022